Tribunal: TJDFT
Processo: 0708595-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708595-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAELLE MIRELLY OLIVEIRA MIRANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por Rafaelle Mirelly Oliveira Miranda (Id. 44550504) contra a r. decisão Id. 152125850, proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do Processo no 0702301-47.2023.8.07.0018, ação movida contra o Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade. A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para construções no local mencionado na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta), que, ao contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). Não se nega a precariedade da situação social da carência de moradias, bem como a tradicional leniência e péssima gestão do problema pelos poderes públicos. Contudo, ainda que se reconheça o calamitoso estado inconstitucional de coisas que envolve a política habitacional brasileira, especialmente a brasiliense, não soa razoável sacrificar o interesse difuso de proteção ao meio ambiente natural e urbano, para o atendimento forçado do direito à moradia de alguns. De fato, a expansão da cidade exige a observância de etapas racionais, que envolvem desde a afetação da terra para o adensamento, passando pela definição dos índices urbanísticos locais, inclusive traçado de vias públicas, e instalação de infraestrutura para serviços e equipamentos públicos, dentre outras várias providências relacionadas à ordem urbanísticas e garantia de bem-estar mínimo da comunidade que irá se assentar no local. Quando a cidade cresce desordenadamente, mediante a ocupação indistinta de áreas escolhidas pela vontade exclusiva de interessados, a ordem jurídica é desprezada e o custo da urbanização posterior é altíssimo, pois as obras de adaptação e reforma da cidade instalada improvisadamente. São muito mais dispendiosas e difíceis que as obras planejadas adredemente. Ademais, a hipotética condescendência para com os que invadem e se arraigam ilegalmente nos territórios geraria situação de odiosa desigualdade para com as multidões de cidadãos também carentes de moradia e de vários outros direitos mínimos, mas que optaram por confiar nos programas oficiais de política distributiva, apostando nos mecanismos oferecidos pela lei. Se os programas oficiais não estão a funcionar de modo minimamente eficiente - e isso é uma circunstância que deve ser admitida, com enorme pesar - isso se deve a opções dos grupos políticos dominantes. Se o governo, que foi legitimado pelo voto popular, não prioriza problemas sociais agudos como o da moradia, na terceira maior metrópole do país, não cabe ao Judiciário substituir sua inércia, convalidando ocupações ilícitas como se fossem programas habitacionais improvisados. Em que pese ser instrumento de luta política no ambiente das interações sociais, a desobediência civil não tem como encontrar respaldo no Judiciário, a quem incumbe apenas dar efetividade à lei, mas não substituir a omissão do Executivo na implementação de políticas habitacionais mínimas. A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. Do que se vê, a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante deficit ambiental, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP.” Narra a Agravante, em síntese, que o acampamento conta com cem famílias em condição de subsistência, incluídos idosos e crianças, e foi constituído há mais de cinco anos, e não lhe foi oportunizada defesa antes da decisão administrativa de demolir as casas erguidas no local. Pede a concessão de tutela de urgência, para que o Distrito Federal se abstenha de efetuar demolições na área, até o julgamento final do recurso. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, pode o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida se houver probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em questão, os elementos fáticos não estão suficientemente esclarecidos para permitir o juízo de cognição necessário, carecendo de elementos para aferir até mesmo a legitimidade da Agravante para atuar em nome da “comunidade”, bem como a organização, composição e dimensão do coletivo. Ainda assim, considerando o possível perigo de dano envolvendo grupo social vulnerável, em ponderação de interesses constitucionalmente tutelados, considero prudente conceder a tutela de urgência em caráter precaríssimo, até que a oitiva inicial do Distrito Federal e manifestação do Ministério Público. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de promover demolições na Comunidade Florestan Fernandes, localizada na DF 440, Km 12, VC 257, Fazenda Sálvia, Rota do Cavalo, Sobradinho/DF. Esta decisão será reavaliada após a manifestação do Distrito Federal e do Ministério Público. Comunique-se, com urgência. Dispenso informações. Em atenção ao disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora